Tribunal: STF
Processo: ARE 1321679
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PROVENTOS. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE. PROVENTOS FIXADOS COM BASE NA MÉDIA ARITMÉTICA DAS MAIORES CONTRIBUIÇÕES. LEI Nº 10.877/2004. PLEITO VISANDO AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS COM BASE NA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO E PARIDADE COM OS SERVIDORES ATIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. CORREÇÃO DO DECISUM. APOSENTADORIA OCORRIDA NA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. SERVIDOR QUE TEVE SEU EMPREGO TRANSFORMADO EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DA LEI ESTADUAL Nº 6.101/2011. PERMANÊNCIA MÍNIMA NO CARGO NÃO CUMPRIDA PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ANTES DE COMPLETAR 5 ANOS NO CARGO. INTELIGÊNCIA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI ESTADUAL 6.101/2011. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE QUE APROVEITOU TODO O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR. PROVENTOS DEVIDAMENTE FIXADOS NA FORMA DO ARTIGO 40, §3º DA CRFB E DA LEI Nº 10.877/2004. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REVISÃO DE PROVENTOS COM FULCRO NAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EC Nº 41/2003 E 47/2005. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PELO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DESPROVIMENTO DO APELO”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003; 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005; 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 40, §§ 3º e 8º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
         Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente